Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718443-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PABLO JUAN NOBREGA DE SOUSA DA SILVEIRA PACIENTE: MEREAIM SOBREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PABLO JUAN NOBREGA DE SOUSA DA SILVEIRA, em favor de MEREAIM SOBREIRA LIMA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Alega que na data de 02 de junho de 2021, na cidade de João Pessoa, Capital da Paraíba, cidade onde reside há mais de três anos com sua única filha, a paciente foi ouvida pela Autoridade Policial que preside o mencionado Inquérito, tendo sido perquirida pelo Delegado a respeito de um suposto envolvimento no possível desaparecimento do Sr Wilson dos Santos Carvalho, fato este de pronto negado pela paciente. Afirma que foi dito e repetido pelo Delegado de Polícia que a paciente poderá ser julgada pelo Tribunal do Júri de Ceilândia – DF, e que, como ela “não estava colaborando”, iria representar pela sua prisão preventiva. Argumenta que, em relação à aplicação da lei penal, não há fundamento para a decretação da prisão preventiva, pois não há receio de que a paciente, se solta, venha a evadir-se, uma vez que possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e uma filha menor para com a qual tem o dever de cuidado e subsistência. Requer que seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção da paciente, a Sra. MEREAIM SOBREIRA LIMA. É relatório. DECIDO. O habeas corpus é instituto previsto no art. 5o da CF, inciso LXVIII, que assim dispõe: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. No tocante ao habeas corpus preventivo, é necessária a prova concreta de ameaça à liberdade de locomoção do paciente para configurar o constrangimento ilegal e viabilizar a expedição de salvo conduto. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT INTERPOSTO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS RECORRENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Serve o habeas corpus à proteção do direito de locomoção: permite a liberação de quem retido se encontra. Inadmissível o habeas corpus para discutir direito de acesso (ir por local ou a local específico), de propriedade (permanecer em local) ou, como na espécie, de atividade a desempenhar em local específico. A proteção constitucional é forte, célere, mas para afastar apenas a restrição ao direito de sair de onde se encontra - liberdade. 2. Exigindo a demanda a análise de inconstitucionalidade em tese de Lei Municipal, não merece a pretensão ser conhecida, pois o habeas corpus e o seu respectivo recurso não podem ser utilizados como mecanismos de controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. 3. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos ora recorrentes, carece a impetração de interesse processual. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 104.926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019)” (Grifo nosso) Nessa mesma linha, é o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE IMINÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. "1. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto. 2. Não ultrapassando as alegações do impetrante a esfera das conjeturas, não há que se falar em concessão preventiva da ordem de habeas corpus" (Acórdão n.1125379, 07139755220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso, limitou-se o impetrante a juntar aos autos documentos pessoais do paciente e trecho do que parece ser um relatório investigativo com sugestão de representação por prisão cautelar do paciente, mas sem a comprovação de que tenha sido efetivada a referida representação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1204353, 07165413720198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Segundo consta nos autos, a paciente foi ouvida pela Autoridade Policial que preside o mencionado Inquérito, tendo sido perquirida pelo Delegado a respeito de um suposto envolvimento no possível desaparecimento do Sr Wilson dos Santos Carvalho, fato este de pronto negado pela paciente. Afirma que foi dito e repetido pelo Delegado de Polícia que a paciente poderá ser julgada pelo Tribunal do Júri de Ceilândia – DF, e que, como ela “não estava colaborando”, iria representar pela sua prisão preventiva. Nesse contexto, verifica-se que não há em desfavor da paciente pedido de prisão pendente de julgamento ou decreto de prisão já proferido, sendo o seu temor vago, infundado, sem prova, o que não gera direito ao salvo-conduto. Registre-se, ainda, que o simples receio de ocorrência futura de ilegalidade não autoriza a concessão da medida, por não haver adequação entre o caso concreto e as causas figurativas da coação ilegal, não ultrapassando as alegações do impetrante de meras suposições. Desse modo, diante da ausência de elementos concretos que indiquem ameaça concreta ou potencial à liberdade da paciente, a fim de evidenciar a necessidade de se evitar um possível constrangimento ilegal, não verifico, ao menos nesse juízo de cognição perfunctória, periculum in mora ou qualquer ato ilegal ou irregular proveniente da autoridade tida como coatora, capaz de justificar, por si só, a concessão liminar de habeas corpus preventivo. Por oportuno, saliente-se que o inquérito policial se trata de peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal, de modo que eventuais vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade, pois as provas ali colhidas terão que passar pela sabatina do contraditório. Portanto, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade a ser sanada por meio do presente writ. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 14:14:13. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador